Tribunal: TCU
Processo: 010.237/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 374/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea 'a', e 169, inciso V, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 010.237/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Mauricio Koji Saito, CPF XXX.686.919-XX, Presidente do Conselho Administrativo; Rogério Thomitão Beretta, CPF XXX.606.428-XX, Superintendente; Lucas Duriguetto Galvan, CPF XXX.035.431-XX, Superintendente; Renato Roscoe, CPF XXX.180.676-XX, Diretor Técnico; Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior, CPF XXX.613.948-XX, Diretor Administrativo e Financeiro; Daniel Kluppel Carrara, CPF XXX.977.891-XX; Luciano Muzzi Mendes, CPF XXX.804.368-XX; Jose Pereira da Silva, CPF XXX.470.441-XX; Valdinir Nobre de Oliveira, CPF XXX.825.941-XX; Membros Titulares do Conselho Administrativo; Otavio Vieira de Melo, CPF XXX.176.688-XX; Marcio Margatto Nunes, CPF XXX.354.249-XX; Divina Rosa da Cruz, CPF XXX.621.341-XX; Luis Alberto Moraes Novaes, CPF XXX.320.361-XX; Marcelo Bertoni, CPF XXX.022.581-XX; Membros Suplentes do Conselho Administrativo. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Groso do Sul (Senar-MS) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Mauricio Koji Saito, Rogério Thomitão Beretta e Lucas Duriguetto Galvan, dando-lhes quitação; 1.7.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; 1.7.3. dar ciência ao Senar-AR/MS sobre as seguintes constatações do Relatório de Auditoria de Gestão da CGU 201800886: 1.7.3.1. fragilidades nos controles internos (item 1.1.1.1); 1.7.3.2. indicadores de gestão utilizados que não refletem adequadamente os objetivos do Senar-AR/MS (item 3.1.1.1); e 1.7.3.4. ausência de aprimoramento nos controles internos de gestão dos Termos de Cooperação Técnica e Financeira celebrados com as entidades parceiras (item 3.1.2.1); 1.7.4. dar ciência deste acórdão ao Senar-AR/MS e à Controladoria-Geral da União (CGU), encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 12. 1.7.5. arquivar os presentes autos.